Tribunal: TJSP
Processo: 1026511-43.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de assistência à saúde - Contrato coletivo por adesão - Formalização do contrato com as rés após inúmeros percalços sofridos pela autora, através de um corretor - Impossibilidade de utilização do plano contratado, mesmo com o pagamento das mensalidades em dia - Pedido de tutela de urgência, a fim de garantir o atendimento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de assistência à saúde - Contrato coletivo por adesão - Formalização do contrato com as rés após inúmeros percalços sofridos pela autora, através de um corretor - Impossibilidade de utilização do plano contratado, mesmo com o pagamento das mensalidades em dia - Pedido de tutela de urgência, a fim de garantir o atendimento médico, estando a autora no sétimo mês de gestação - Procedência - Insurgência das requeridas - Descabimento - Admissibilidade da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, condicionada ao cumprimento da Resolução CONSU no 19/99 - Requeridas que deverão garantir à autora a manutenção em plano de saúde individual ou familiar, sem a exigência de novos prazos de carência - Incidência do princípio da boa-fé objetiva dos contratos - Dano moral configurado - Recusa injustificada para o atendimento médico necessário (pré-natal) - Fato que não se tipifica como de aborrecimento corriqueiro - Indenização bem fixada, em valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026511-43.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ALLCARE
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL, é apelada ELOÍSA CAPELETO JAMPAULO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
2
VOTO No 2020/32189
Apelação Cível No 1026511-43.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru
Juiz(a) de 1a Instância: Sergio Augusto de Freitas Jorge
Apelantes: Allcare Administradora de Benefícios S/A e Central Nacional Unimed -
Cooperativa Central
Apelado: Eloísa Capeleto Jampaulo
Interessado: CRISTAL BENEFÍCIOS
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Plano de
assistência à saúde - Contrato coletivo por adesão -
Formalização do contrato com as rés após inúmeros percalços
sofridos pela autora, através de um corretor - Impossibilidade
de utilização do plano contratado, mesmo com o pagamento
das mensalidades em dia - Pedido de tutela de urgência, a fim
de garantir o atendimento médico, estando a autora no sétimo
mês de gestação - Procedência - Insurgência das requeridas -
Descabimento - Admissibilidade da rescisão do contrato de
plano de saúde coletivo, condicionada ao cumprimento da
Resolução CONSU no 19/99 - Requeridas que deverão garantir
à autora a manutenção em plano de saúde individual ou
familiar, sem a exigência de novos prazos de carência -
Incidência do princípio da boa-fé objetiva dos contratos - Dano
moral configurado - Recusa injustificada para o atendimento
médico necessário (pré-natal) - Fato que não se tipifica como
de aborrecimento corriqueiro - Indenização bem fixada, em
valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 498/511, que julgou procedente a "ação de obrigação de fazer pedido
de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência", ajuizada
por ELOÍSA CAPELETO JAMPAULO em face de UNIMED DE BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ALL CARE BENEFÍCIOS
e CRISTAL BENEFÍCIOS, "para o fim de condenar as requeridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
3
solidariamente à prestação de fazer consistente em restabelecer a
cobertura contratada, por meio da migração da autora para plano
individual ou familiar da mesma operadora, sem o cumprimento de novos
prazos de carência, nas mesmas condições anteriores, e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$9.980,00 (nove mil,
novecentos e oitenta reais), atualizado a partir desta data (Súmula 362 do
Colendo STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação."
Em razão do decidido, as rés foram condenadas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados, para cada uma delas, em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, busca a corré Allcare a reforma da
decisão (fls. 514/520), requerendo, inicialmente, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Afirma que a apelada teve seu contrato empresarial
cancelado por inadimplência e que a operadora pode rescindir/suspender o
contrato por não pagamento por período superior a 60 dias consecutivos
ou não, nos últimos doze meses, desde que o consumidor seja
comprovadamente intimado até o quinquagésimo dia de inadimplência
(art. 13, II, Lei no 9.656/98), o que ocorreu neste caso.
Defende a inexistência de abusividade ou ilegalidade na
sua conduta, não havendo que se falar em indenização por danos morais,
até porque não houve comprovação de qualquer dano eventualmente
sofrido pela autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
4
a título de indenização.
Recorre, também, a corré Central Nacional Unimed
(fls. 523/558), alegando ser parte manifestamente ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois é a empresa All Care que administra o plano de
saúde da autora.
Afirma ter havido a rescisão contratual entre a Central
Nacional Unimed e a corré All Care, que foi totalmente lícita e que não
vincula o plano de saúde com o beneficiário. Menciona, ainda, ter
disponibilizado a contratação de plano de saúde na modalidade individual
ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência, não podendo ser
obrigada a conferir um direito cujo prazo se extinguiu e depois de
encerrado o contrato coletivo.
Cita entendimento doutrinário e jurisprudencial que
entende corroborar a sua tese, tecendo considerações sobre as Leis no
9.656/98 e 9.961/2000.
Insurge-se quanto ao alegado dano moral sofrido pela
autora e alega ter agido em "exercício regular de direito", não podendo ser
condenada ao pagamento de indenização. Pleiteia, ao final e
subsidiariamente, a redução do valor fixado.
Apresentação de contrarrazões apenas pela corré
Central Nacional Unimed (fls. 565/580).
Este processo chegou ao TJ em 23/09/2019, sendo a
mim distribuído em 30/09/2019, com conclusão na mesma data (fls. 604).
Às fls. 608 foi negado efeito suspensivo aos efeitos da
sentença, com nova conclusão em 13/11/2019 (fls. 610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
5
É o Relatório.
Admito os recursos, porque tempestivos; preparo
recolhido às fls. 521/522 e 559/560.
No entanto, eles não comportam provimento.
É perfeitamente admissível a rescisão unilateral dos
contratos de planos e seguros de saúde coletivos, a contrário senso do
disposto do art. 131, da Lei 9.656/98.
Isso porque o direito abomina vínculos perpétuos e a
norma que proíbe a rescisão unilateral para os planos e seguros de saúde
contratados individualmente é uma exceção legal que, como regra, não
deve ser estendida aos contratos coletivos.
Entretanto, por se tratar de ajuste no qual incidem as
normas de consumo, sua análise deve ser feita de forma individualizada,
para que as decisões não se tornem, da mesma forma que os contratos
analisados, massificadas.
A jurisprudência ainda diverge sobre a nulidade da
cláusula que prevê a possibilidade de rescisão por parte da empresa
prestadora dos serviços, razão pela qual o assunto não pode ser tratado de
forma fechada/absoluta, devendo ser analisado de acordo com cada caso
concreto.
Diante de circunstâncias relevantes e dos interesses em
1 “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de
carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo
dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
6
jogo, bem como por serem notórias as dificuldades que a rescisão dos
contratos desta espécie podem trazer aos segurados/usuários, a melhor
interpretação das normas que regulamentam a situação em exame,
necessita ser, a meu sentir, no sentido de que, embora se admita em tese a
rescisão unilateral, a operadora/seguradora deve, antes, atender à regra
estabelecida na Resolução CONSU no 19/99, que estabelece em seu art. 1o:
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência”.
No caso, observo que as rés não providenciaram plano
de saúde na modalidade individual ou familiar à autora, conforme
determina a Resolução CONSU no 19/99, e, a meu ver, para que não haja
impedimento para a rescisão do contrato, basta a operadora oferecer, nos
termos determinados pelo CONSU Conselho de Saúde Suplementar,
plano individual ou familiar com as características do até então usufruído.
Além disso, evidente que a autora sofreu dano moral,
materializado quando da recusa injustificada no atendimento médico
necessário para realização de seu pré-natal, considerando que estava
grávida (fls. 173), fato que não se tipifica como de aborrecimento
corriqueiro.
A ofensa teve intensidade suficiente para tipificar o
dano moral indenizável, ultrapassando, por óbvio, o patamar de mero
desconforto típico da vida cotidiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
7
A indenização deve, a um só tempo, recompensar a
vítima e inibir o ofensor, servindo-lhe de desestímulo a idênticas condutas.
O arbitramento do dano moral fica a critério do julgador, que deve pautar-
se pelo cuidado de não levar o ofensor à ruína e nem o ofendido ao fácil
enriquecimento.
No caso, considerando a realidade das partes e a
gravidade dos fatos narrados, entendo que o valor da indenização
(R$9.980,00) atende aos parâmetros desta Câmara para casos análogos.
Assim, a sentença merece ser mantida pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão
de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum2” (grifou-se). Ademais, como se depreende do
próprio relatório da sentença, as razões recursais basicamente repetem
2 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a
T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
8
todos os argumentos lançados na inicial e rebatidos pelo Juízo.
Assim decidiu a sentença:
"(...) Julgo antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de
produção de outras provas em juízo (art. 355, inciso I, do Código
de Processo Civil).
Afasta-se, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, arguida pela operadora do plano de saúde em
contestação.
Assim é que a documentação carreada aos autos evidencia que a
autora contratou com a requerida Unimed, por meio de corretor
(cf. documentos e adesão, administrado inicialmente pela
Cristal Benefícios e, posteriormente, pela corré Allcare (cf.
documentos de fls. 60/62 e 92/98).
Tanto a operadora do plano de saúde como as administradoras
de benefícios detêm a necessária pertinência subjetiva para
figurar no polo passivo da relação jurídica processual até
porque uma das pretensões da autora é o restabelecimento da
cobertura cancelada -, uma vez que todos aqueles que participam
da cadeia de fornecimento do serviço são solidariamente
responsáveis, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §
1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ao que se infere da situação, a cadeia negocial incide para um
mesmo fim: o contrato de prestação de serviços à saúde. A essa
cadeia vertical de fornecimento de serviços tem-se denominado
rede contratual, na qual nem sempre o consumidor possui
condições
de
identificar
com
clareza
o
fornecedor,
principalmente em razão do papel assumido pela administradora
na atuação de arregimentar novos clientes.
Diante dessa multiplicidade de vínculos e operações para atingir
um fim econômico comum, firmou-se posicionamento no sentido
de que, nos casos de plano de saúde coletivo, possuem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (art. 18
do CDC) tanto a operadora/seguradora quanto a estipulante ou
administradora, eis que figuram como sujeitos da relação
jurídica de direito material controvertida.
Afinal, a opção da operadora do plano de saúde de estruturar
suas operações através de intermediário que administre os
planos de saúde não pode ser oposta ao cliente como um óbice
ao exercício de seu direito de ação (TJSP - Apelação no
00216069620138260562 - 10a Câmara de Direito Privado Rel.
João Batista Vilhena j. 03.06.2014). (...)
No mérito, os pedidos são procedentes.
Com efeito, após enfrentar inúmeros percalços para concluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
9
contratação do plano de saúde desejado, por meio de corretor
detalhadamente narrados na inicial -, a autora tentou realizar
consulta médica em novembro de 2016 por meio do plano recém-
adquirido, mas isso não lhe foi possível, diante da informação de
que o plano estava cancelado. Suportou situação vexatória e
precisou contar com a boa vontade da médica, que na ocasião
lhe prestou a devida assistência sem qualquer custo (cf.
declaração de fl. 173).
Estando em fase final de gestação, e apesar do pagamento das
mensalidades, a autora não conseguia utilizar o plano de saúde
contratado, o que somente lhe foi possível após o deferimento da
tutela provisória de urgência postulada nestes autos e
confirmada em sede de agravo de instrumento.
Revela-se evidente que a consumidora não poderia ser
prejudicada com a falta de atendimento assistencial, pois, além
de honrar o cumprimento de suas obrigações contratuais (não
havendo prova de eventual inadimplência), não teve nenhuma
responsabilidade pelo impasse burocrático havido unicamente
entre as requeridas.
Isso porque, ainda que se repute possível a rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde coletivo - por ser o disposto no art.
13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 aplicável
exclusivamente aos contratos individuais ou familiares -, este
deve ser interpretado de forma a preservar sua função social,
bem como a boa-fé objetiva.
Ora, não há como deixar de se reconhecer que tal contrato se
caracteriza por criar um vínculo junto aos beneficiários
(consumidores), prolongando-se durante o tempo, gerando nestes
justas expectativas de sua manutenção.
Nesse sentido, para a rescisão unilateral do contrato, deve a
operadora do plano de saúde disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos
beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos
de carência, como prevê o art. 1o da Resolução no 19/99 do
Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), o que, todavia,
inocorreu na espécie (cf. documentos de fls. 285/310). (...)
Entender em sentido contrário seria permitir desvantagem
exagerada em desfavor dos beneficiários, que, repentinamente e
sem qualquer justificativa pela operadora do plano de saúde,
ficariam desamparados, tendo que, eventualmente, interromper
tratamentos e cumprir novos períodos de carência, o que não se
coaduna com o sistema protetivo estabelecido no Código de
Defesa do Consumidor e com a especial proteção ao direito à
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
10
Depreende-se dos arts. 1o e 3o da Resolução CONSU no 19/99
que a operadora de plano de saúde coletivo que cancela o
referido benefício apenas estaria liberada de oferecer o plano
individual ou familiar aos beneficiários sem carência se não
possuísse tal modalidade em seu portfólio (art. 3o da resolução).
Ressalta-se que aqui não importa a atual comercialização de
planos individuais, e sim a sua existência no portfólio.
Aliás, o art. 1o da sobredita resolução consigna expressamente
que a obrigação de disponibilizar a migração dos beneficiários
para planos individuais ou familiares em caso de cancelamento
do plano coletivo compete às "operadoras de planos ou seguros
de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão"(grifei).
Portanto, pelas razões expendidas, que bem estabelecem a
obrigação legal e contratual a cargo das requeridas, deverão
estas promover o restabelecimento da cobertura em questão, por
meio da migração da autora - beneficiária de plano de saúde
coletivo - para plano individual ou familiar da mesma
operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência (art.
3o da Resolução CONSU no 19/99), nas mesmas condições
anteriores.
Vale frisar que referido comando judicial não caracteriza
julgamento extra petita, pois, ainda que mediante solução
diversa, está a se reconhecer na hipótese em exame a
procedência da pretensão inicial da autora (manutenção das
mesmas
coberturas
contratuais
sem
a
necessidade
de
cumprimento de novos prazos de carência), não havendo falar-se
em violação ao princípio da congruência ou adstrição. (...)
Ademais, como cediço, o reconhecimento e a reparabilidade do
dano moral vêm albergados por nosso ordenamento jurídico
positivo tanto em nível constitucional quanto no plano da
legislação ordinária, conforme se dessume do disposto no art. 5°,
inciso X, da Carta Magna e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
E, no presente caso, é inegável que a requerente suportou danos
de natureza extrapatrimonial, e não mero aborrecimento ou
dissabor normais do cotidiano, em razão da intensa situação
aflitiva a que foi exposta, bem como do constrangimento, do
vexame, da humilhação e da angústia sofridos tanto durante os
percalços enfrentados para a conclusão exitosa da contratação
como na mencionada ocasião em que houve a negativa de
atendimento médico pela operadora, com prejuízo direto à saúde
e à integridade física da autora, em período final de gestação.
(...)
Desse modo, deve ser reconhecido na espécie o dever das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
11
requeridas de, solidariamente, indenizar a autora a esse título,
pois houve concreta causação de abalo emocional, desgaste
psicológico, dor, sofrimento e profunda angústia a ela, em
virtude dos fatos acima articulados.
Neste passo, cabe apenas definir a extensão do quantum
indenizatório devido à demandante a título de danos morais.
Formulou a autora, em seu pleito inicial, pedido de indenização
no
valor de R$ 30.000,00 (fl. 14, item "f").
Ocorre que, levando-se em conta o efetivo grau de
constrangimento e desconforto causado à autora pela conduta
ilícita praticada pelas requeridas, revela-se exagerado o valor
pleiteado.
Ora, nada justifica a pretensão de tamanha verba indenizatória,
que configuraria, caso concedida, real fonte de enriquecimento
ilícito da requerente em detrimento das acionadas, fato que o
Direito repugna.
Assim é que, na ausência de parâmetros jurisprudenciais
definidos e de legislação específica, cabe ao Juiz procurar
formas justas de fixação da indenização por dano moral. Um
parâmetro aceito pacificamente é aquele segundo o qual a
indenização não deve ser motivo de enriquecimento ilícito do
postulante, por um lado, e não deve ser irrisória a ponto de
servir como verdadeiro estímulo para o causador do dano
persistir procedendo de forma incorreta.
Portanto, afigura-se conveniente, com base em tais parâmetros e
nos critérios da prudência e da equidistância judiciais, bem
assim nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fixação do valor indenizatório em R$9.980,00 (nove mil,
novecentos e oitenta reais), equivalente a 10 (dez) salários
mínimos vigentes, a ser atualizado a partir desta data (Súmula
362 do Colendo TJ).
Tal quantia é suficiente para preencher os aspectos acima
levantados e se situa em patamar moderado e desprovido de
exageros.
Incide na espécie, ademais, o teor da Súmula 326 do Colendo
STJ, que dispõe, in verbis: "Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca". (...)"
Manifesta a percuciência com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando detida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026511-43.2016.8.26.0071 - Bauru
12
minuciosamente as questões que ora são deduzidas em Grau Recursal, em
nada infirmadas pelas razões recursais do apelante, de forma que qualquer
nova consideração por esta Corte resultaria em desnecessária redundância.
Com
efeito,
as
alegações
recursais
impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando argumento
de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Destarte, longe de ser comodismo a adoção/ratificação
dos fundamentos da sentença em Segundo Grau bem ao contrário; o
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após atualização
desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015, permite a simples
prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
Reproduzir os fundamentos que estou adotando reforça
minha compreensão e a explicita, sendo técnica perfeitamente consonante
e escorreita da atividade jurisdicional.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos e fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da condenação (10% já
fixados em primeiro grau e 10% nesta ocasião), nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
MIGUEL BRANDI
Relator